Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de Assembleia Extraordinária, processo n. 0707807-37.2023.8.07.0007, por meio da qual foi inferido pedido de antecipação de tutela visando suspender a realização da Assembleia a ser realizada em 09/05/2023, tendo em vista que em assembleia anterior houve alteração de norma da Convenção do Condomínio sem observância do quórum necessário de 2/3 dos condôminos, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por WASHINGTON DE SIQUEIRA COELHO contra CONDOMINIO VIVACE, com pedido liminar de tutela antecipada, visando o autor suspender a realização da Assembleia a ser realizada em 09/05/2023, tendo em vista que em assembleia anterior houve alteração de norma da Convenção do Condomínio sem observância do quórum necessário de 2/3 dos condôminos. DECIDO. Inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a liminar pretendida, porque na eventualidade de ser verdadeira a alegação do autor, o que somente se poderá comprovar após o exercício do contraditório e ampla defesa, poderá ser declarada a nulidade da assembleia, sem prejuízos maiores a quem quer que seja. A concessão de liminar, sem oitiva da parte contrária, é medida excepcionalíssima, que deve se reservada a situações especiais, nas quais haja verdadeiro risco de perecimento do bem da vida pretendido, o que não é o caso desse processo. Assim sendo, inexistindo os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor. A conciliação é improvável, assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação do art. 334 do CPC. Cite-se, com prazo de resposta em 15 dias, sob pena de revelia. I.” O Agravante alega, em síntese, que a ação de origem visa a declaração da nulidade da Assembleia realizada em 03/04/2023 que modificou a convenção do condomínio para proibir a candidatura a síndico de quem não fosse morador do condomínio, sem observância dos requisitos legais e da convenção do condomínio. Aduz que, com o intuito de evitar maiores prejuízos para o Agravante e demais condôminos do Agravado, é necessária a concessão de medida liminar para suspender a assembleia geral extraordinária marcada para o dia 09/05/2023 que elegerá o novo síndico, assim como para “determinar a reabertura do cronograma da eleição geral, reabrindo o prazo para o recebimento de novas candidaturas; determinar a reabertura do prazo para a análise da documentação dos candidatos, nova definição do período para recursos, novo prazo para a aceitação das candidaturas e divulgação da lista de candidatos deferidos e nova data para a realização da assembleia de eleição geral, em observância ao item G. 50 da convenção do condomínio e art. 1.347 do Código Civil, sob pena de multa diária a ser cominada por Vossa Excelência”. Tece outras considerações sobre a questão. Cita legislação e jurisprudência. Requer, assim, em liminar, o deferimento da medida liminar não concedida na decisão recorrida. No mérito, a sua confirmação. Preparo juntado no Id. 46130986. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Isso porque, conforme acertadamente concluiu magistrado a quo, o pedido liminar em questão implica, ainda que de forma indireta, a própria antecipação da tutela almeja na ação principal, que carece de verossimilhança, exigindo dilação probatória e contraditório. Ademais, compartilho do entendimento do magistrado a quo de que “inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a liminar pretendida, porque na eventualidade de ser verdadeira a alegação do autor, o que somente se poderá comprovar após o exercício do contraditório e ampla defesa, poderá ser declarada a nulidade da assembleia, sem prejuízos maiores a quem quer que seja”. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator